Tribunal: CARF
Processo: 10280.720838/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. FISCO. DISCRICIONARIEDADE.
O artigo 23, incisos I, II e III do Decreto n° 70.235 de 1972 elenca as modalidades de intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência, descabendo a intimação no endereço do advogado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720838/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.779 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
MOHAMED WEHBE KHALIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, não há
que se falar em nulidade do lançamento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720838/2008-33
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720838/2008-33

ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. FISCO. DISCRICIONARIEDADE.
O artigo 23, incisos I, II e III do Decreto n° 70.235 de 1972 elenca as
modalidades de intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação
previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de
preferência, descabendo a intimação no endereço do advogado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 11/12/2008, no
montante de R$ 499.209,54, já incluídos juros de mora (calculados até 28/11/2008) e multa de
ofício (fls. 118/129), referente à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada no montante de R$ 832.135,81, decorrente do
procedimento de verificação do regular cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPF
no exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 165/166):
Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração. fls. 115/126, lavrado em
face do Interessado. já qualificado nos autos. em procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias referente ao IRPF, ano-calendário 2004, no qual
foi apurada “omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas-
correntes mantidas em instituições financeiras em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de R$ 499.209.54 -
compreendendo o imposto, a multa proporcional (passível de redução) e os juros de
mora calculados até 28/1 1/2008.
Em sua impugnação, fls. 132/146 (págs. PDF 136/150), o Interessado por meio de sua
advogada, fl. 147. alega em síntese, que:
"No ano calendário de 2002, na condição de não residente no país, precisamente
em 04.ABRlL.2002, desfez-.se de sociedade estrangeira com sede fora do Brasil
da qual participava em conjunto com seu filho. Esta venda fora efetuada segundo
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720838/2008-33

as leis do local que lhe jurisdicionava, qual seja Abidjan, Costa do Marfin, no
continente africano.
“Estes valores, nos anos de 2003 e 2004, foram recebidos pelo impugnante
através de remessas do exterior para o Brasil já que aqui passou a residir, tendo
estes a origem em seu próprio patrimônio e capital”.
O impugnante é portador de cardiopatia grave e que passou mal quando prestava
informações à fiscalização. Em 28/ 10/2008 sofreu intervenção cirúrgica e a conduta da
fiscalização é uma “franca ofensa à situação de saúde do fiscalizado”.
Houve cerceamento do direito de defesa, "posto que novos documentos ainda estavam
sendo requisitados devendo, ser declarada a nulidade do auto de infração não só pelo
cerceamento de defesa, mas também porque o agente fiscal promoveu “a fiscalização
de terceiros não vinculados ao procedimento", “em especial do também estrangeiro
Issan Whebe Khalil inclusive utilizando o MPF para Fiscalização diversa.
"Requer que seja apurada a conduta da AFRFB "pela atuação além do permitido
segundo a norma vigente "
Entregou documentos que não se encontram no PAF.
“Improcede a autuação uma vez que não houve renda, lucro, ou qualquer outra
denominação que possa se atribuir ao aumento de patrimônio que é reconhecida
improcedente e/ou inválida.”
“Ademais na época da venda das cotas (Abril/2002), como provado nos autos do
procedimento, o sujeito passivo ora impugnante era estrangeiro sem residência no país
posto que residia na C arte do Marfim "
Cita várias ementas da lavra do Conselho de Contribuintes.
Requer "que sejam apreciadas as questões de nulidade, se vencidas seja apurado o
mérito pela improcedência do fato gerador e, se ao final vencido este argumento, que
seja reaberto o procedimento de fiscalização garantindo-se a ampla defesa".
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
163/171), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 163/164):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
IRPF. PRESUNÇÃO LEGAL. DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
As ementas de julgados e súmulas editadas com fundamento em legislação revogada
têm apenas valor histórico. O Direito Positivo é dinâmico, constantemente são editadas
novas leis. O impugnante para não desperdiçar a oportunidade de defesa deve ficar
atento à fundamentação constante no Auto de Infração, com base nas leis vigentes na
época do fato gerador e, principalmente. das provas que possuí, confeccionar sua
impugnação na tentativa de refutar a pretensão do fisco, ainda mais quando o
lançamento foi realizado sob o manto de uma presunção legal que exige um esforço
probatório preciso por parte do contribuinte.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANTERIOR AO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA
Apesar da possibilidade de o contribuinte ser chamado a se pronunciar durante a ação
fiscal, não se tem nessa participação as características e as garantias próprias da fase
processual. A ampla defesa da qual é parte o contraditório, é garantia constitucional
para os litigantes e só há litígio após a protocolização tempestiva da impugnação que
resiste a pretensão do Fisco, consubstanciada no lançamento tributário. Ou seja, é
inapropriada falar em cerceamento do direito de defesa durante a fase que antecede ao
lançamento fiscal.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720838/2008-33

IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÓNUS DA PROVA..
1.Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta bancária
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado. não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, de acordo com a presunção legal insculpida no art. 42 da
Lei 9.430/96.
2. Essa presunção juris tantum tem a força de inverter o ónus da prova. Neste caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos
(fato jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe
ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
IRPF. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Para desconstituir a pretensão do Fisco e' imprescindível que as alegações contrárias ao
lançamento venham acompanhadas, oportunamente, de provas consistentes. deforma
anão deixarem dúvidas da fidedignidade dos fatos alegados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. REGRA GERAL E ESPECIAL.
VINCULAÇÃO.
Só em casos especiais. devidamente expressos na Constituição Federal ou na legislação
infraconstitucional, os julgados administrativos e judiciais têm efeitos erga omnes e em
razão disso vinculam o julgador administrativo no seu ofício de julgar. A regra geral é
que as decisões administrativas e judiciais tenham eficácia interpartes, não sendo lícito
estender seus efeitos a outros processos, não só em respeito às particularidades de cada
litígio. mas. principalmente, por ausência de permissão legal para isso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 25/2/2011 (AR de fl. 175), o contribuinte interpôs
recurso voluntário em 25/3/2011 (fls. 181/201), contendo os argumentos a seguir sintetizados,
acompanhado de documentos de fls. 202/223, cujas razões apresentadas em sede de preliminares
e no mérito se constituem em cópia ipsis litteris da impugnação:
A impugnação apresentada funda-se no surgimento de documentos novos que ainda não
existiam na época na fiscalização, nos termos do artigo 16 do Decreto lei n° 70.235/72.
Apresenta documentos novos, datados de 19.07.2007 - expedidos por autoridade fiscais,
fazendárias e outras de País - ESTRANGEIRO, mas que somente chegaram ao poder do
impugnante bem como foram traduzidos em 21.03.2011, por consequência, posteriores
ao inicio da fiscalização, e da própria interposição da 1a impugnação.
Os documentos citados foram emitidos pelo Ministério de Finanças da Costa do Marfim
e, devidamente traduzidos pro tradutor(a) juramentado(a), fazem prova ao argumento de
não existirem dividas em nome do impugnante, bem como o período em que residia em
seu pais de origem.
Colaciona jurisprudência do STF e STJ sobre a juntada de novos documentos.
Requer que sejam consideradas partes integrantes do presente recurso todas as razões de
fato e de direito (preliminares e de mérito) da impugnação, reproduzindo ipsis litteris as
alegações.
Ao final requer que: (i) sejam enfrentadas as matérias suscitadas (juntada de
documentos novos e outros) e ora repetidas da 1a impugnação, consoante trechos
transcrito e (ii) todas as eventuais e futuras intimações/notificações (qualquer
comunicado deste _ processo) sejam encaminhadas ao endereço do Escritório de seus
patronos (indicados no rodapé da petição) sob pena de nulidade.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720838/2008-33

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, à exceção do pedido de juntada e apreciação de
novos documentos juntados aos autos, não foram apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa. No que diz respeito às alegações acerca da nulidade do
lançamento e do cerceamento de defesa, tendo em vista o disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343 de 2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão
recorrida neste ponto, mediante transcrição do seguinte excerto de seu voto condutor (fls.
166/168):
(...)
Alega o impugnante a nulidade do Auto de Infração em razão do cerceamento do direito
de defesa, no entanto, tal alegação não procede, pois só é apropriado falar em
cerceamento de defesa no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, neste estágio se
tem a garantia constitucional da ampla defesa, visto que esta. nos termos da carta
magna, aplica-se aos “litigantes" e, como é cediço, o litígio só é iniciado com a
impugnação tempestiva, ou seja. após o lançamento.
Apesar da possibilidade de o contribuinte ser chamado a participar dessa fase pré-
lançamento ainda não se tem, nessa participação. as características e as garantias
próprias da fase processual. ou seja, a ampla defesa e o contraditório só são exercitáveis
após a instalação do litígio, que se inaugura, como vimos. com a protocolização.
tempestiva, da impugnação.
Nota-se que foi concedido uma dilação de 30 dias no prazo para atender intimação
fiscal. conforme solicitado pelo contribuinte, fl. 14. Ademais a ciência do Termo de
Inicio do Procedimento Fiscal, fls. 08/09, ocorreu em 28/05/2008 e até a presente data
nenhuma nova prova foi carreada aos autos, além da cópia do laudo médico, fl. 148 e
das Cédulas de Identificação, fls. 149/150, que acompanharam a impugnação,
protocolizada em 09/01/2009.
Em relação à saúde do interessado. não há como estabelecer, no marco deste Processo
Administrativo Fiscal, uma relação direta entre o seu estado de saúde e a ação fiscal. O
contribuinte deveria, inclusive, se fosse o caso, ter nomeado procuradores para
apresentar os “novos documentos que ainda estavam sendo requisitados", como fez por
ocasião da impugnação. Portanto. por ausência de provas quanto ao alegado e,
principalmente, por não ser este o objeto do presente litígio, deixa-se de apreciar tal
questão.
Também, com base nos elementos constantes nos autos, não é possível averiguar a
alegação de que a fiscalização, através do MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) que
inaugurou a ação fiscal que resultou no presente Auto de Infração também fiscalizou o
Sr. Issan Whebe Khalil. Tampouco não é possível visualizar o prejuízo sofrido pelo
impugnante se ocorreu eventual circularização de informação ou outra ação fiscal
dirigida a outro contribuinte, redundando ou não em lançamento fiscal. Indefere-se,
pois, o pedido de nulidade do lançamento tributário.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720838/2008-33

O impugnante “requer que seja apurada a conduta da AFRFB" “pela atuação além do
permitido segundo u norma vigente No entanto, essas alegações não encontram respaldo
nos autos. O lançamento foi realizado com fundamento em uma presunção legal, como
será visto na análise do mérito, e por agente competente. Ademais, se pretende o
impugnante fazer outro tipo de denúncia, que extrapola o mérito do presente processo,
deve se municiar de provas e dirigir-se a unidade da Receita Federal que o jurisdiciona e
protocolizar a eventual denúncia, pois este Órgão julgador tem a competência apenas
para analisar e decidir sobre o litígio, configurado pela pretensão do Fisco,
consubstanciada no lançamento tributário, e pela resistência ao Auto de Infração
expressa na impugnação.
No que toca a eventuais documentos, entregues pelo contribuinte, que não se encontram
no presente Processo Administrativo Fiscal, também aqui não há provas desta alegação,
v.g, o protocolo de entrega. Ademais, para superar qualquer controvérsia acerca de
eventuais prejuízos à defesa, tem-se, por ocasião da impugnação, o momento
privilegiado para carrear aos autos às provas para embasar as alegações do interessado,
conforme normas contidas no art. 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei 11° 9.532, de 1997) (destacou-se)
(...)
Superadas as preliminares, não restando caracterizadas as nulidades arguidas, sem
razão o Recorrente.
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720838/2008-33

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720838/2008-33

a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
Segundo relato minucioso da autoridade lançadora, no curso do procedimento
fiscal o contribuinte foi intimado por diversas a apresentar documentos e a comprovar a origem
dos valores creditados/depositados em contas bancárias de sua titularidade e a sua situação no
Brasil na condição de residente ou não residente nos anos de 2003 e 2004.
O interessado apresentou vários documentos mencionados no auto de infração,
mas não logrou êxito em comprovar a origem dos recursos movimentados em suas contas
bancárias. Com base na legislação vigente à época e no passaporte apresentado à fiscalização,
ficou caracterizada a condição de residente no Brasil.
Em sede de impugnação e novamente com o recurso voluntário o contribuinte
alega que os valores que transitaram nas suas contas correntes seriam provenientes da alienação
de sua cotas de participação em sociedade estrangeira, em 4/4/2002, da qual participava em
conjunto com seu filho. Segundo o Recorrente, permaneceu detentor de direito de recebimentos
do valor de 175.000.0000 CFA (moeda africana), a serem apurados nos anos de 2002 a 2007, em
pagamentos sem datas e valores especificados na negociação.

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720838/2008-33

Conforme bem pontuado no acórdão recorrido (fl. 171):
(...)
No campo das provas o contribuinte se limita a fazer alegações genéricas, carreando aos
autos apenas documentos que não correspondem ao ano-calendário objeto do
lançamento, 2004, fls. 122/123, ou incapazes de estabelecer uma relação direta com os
depósitos bancários objeto do Termo de Intimação Fiscal de fls. 99/102. Assim.
Afirmações genéricas, desacompanhadas de provas, não tem o condão de ilidir o
lançamento tributário.
Ainda mais quando se trata de presunção legal, onde há inversão do ônus da prova e a
exigência de uma precisa comprovação, pois. como afirma o comando legal, os "os
créditos serão analisados individualizadamente" e “os depósitos de um mês não servem
para comprovar u origem de depósitos havidos em meses subseqüentes'”, conforme
súmula do CARF: verbis:
Súmula CARF no 30: Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos
de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes”
Ainda no que diz respeito às provas, não se pode olvidar que elas deveriam acompanhar
a impugnação. conforme normas contidas no art. 16 do Decreto 70.235/72, citadas na
análise das preliminares.
Dessa forma, como a defesa do interessado consiste basicamente em alegações
genéricas ou estranhas à matéria objeto do litígio e outras embasadas em normas não
vigentes, e, principalmente, alegações desacompanhadas de provas capazes de
comprovar, individualizadamente, a origem dos recursos referentes aos depósitos
bancários objeto de regular intimação, mantém-se o presente lançamento tributário.
Quanto à questão aduzida pelo contribuinte da possibilidade da juntada de
documentos novos que não existiam na época da fiscalização e da própria interposição da
impugnação, datados de 19/7/2007 e que chegaram ao seu poder somente em 21/3/2011, com
base na disposição contida no artigo 16, § 4o do decreto no 70.235 de 1972, tem-se que os
mesmos não se prestam para socorrer o contribuinte e comprovar a origem dos recursos que
transitaram pelas suas contas correntes, além de se referirem a períodos distintos ao período do
lançamento, conforme anteriormente também relatado pelo juízo a quo.
Deste modo, cabia ao Recorrente comprovar a origem dos recursos depositados
na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu favor é
incontestável.
Portanto, não há razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Do pedido de ciência do patrono
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se
pela inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a
intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de
intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.779 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720838/2008-33

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital